Tribunal: TJDFT
Processo: 0737997-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737997-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRAULINA MENDES CARVALHO IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por BRAULINA MENDES CARVALHO contra ato imputado aos CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF), que, nos autos do Processo Administrativo (PA) no 00600-00005815/2021-40-e (ID 31041310), dentre outros pontos, determinou a notificação da impetrante para que opte entre os proventos da aposentadoria do cargo de Auxiliar Legislativo da Câmera Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ou os do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, haja vista a impossibilidade de percepção simultânea dos proventos decorrentes de cargos inacumuláveis, em observância ao disposto nos arts. 37, § 10, e 40, § 6o, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), com a redação dada pela Emenda Constitucional (EC) no 20/1998 e art. 11 desta da mencionada EC, e no art. 48 da Lei Complementar (LC) no 840/2011, conforme entendimento exarados nas Decisões nos 728/2007 e 5.732/2014 do aludido PA. A impetrante, em sede de tutela de urgência, postula a imediata suspensão dos efeitos oriundos do ato ora impugnado – Decisão no 3768/2021 –, autorizando-lhe, até o julgamento do mérito do presente writ of mandamus, a permanecer recebendo simultaneamente os dois proventos, os quais, segundo o defendido, faz jus. Destaca o potencial e nefasto prejuízo que sofrerá com a efetivação do cumprimento do ato ora atacado, especialmente por conta de diversas enfermidades que a acometem na atualidade, cujos tratamentos absorvem significativa parte do que recebe mensalmente. Enfatiza prioridade no processamento e julgamento desta demanda em razão de sua idade avançada (mais de 80 anos). Defende a legalidade e a constitucionalidade do recebimento integral de seus proventos, frisando que os recebe conjuntamente há mais de 18 anos, de boa-fé, e sem qualquer manifestação contrária ou objeção por parte da Administração, até receber a intimação do ato vergastado neste remédio constitucional, por meio do qual busca a segurança de ver reconhecido o asseverado direito líquido e certo à manutenção do recebimento tanto dos proventos derivados da aposentadoria do cargo de Auxiliar Legislativo da CLDF como da do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Faz uma digressão temporária dos referidos vínculos, aduzindo que, no seu particular, a acumulação de aposentadorias se deu dentro dos parâmetros de legalidade aplicáveis à espécie à época, sendo, portanto, legítimo o recebimento dos respectivos proventos à luz do direito intertemporal; do direito adquirido e do ato jurídico perfeito; dos princípios da confiança e da estabilização das relações sociais; etc. Aponta inércia da Administração, incidindo a prescrição impeditiva de revisão do ato após um largo lapso temporal. Invoca também a aplicação da teoria do fato consumado ao caso vertente. Registra ainda que houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, porquanto tal processo correra sem lhe ser oportunizada momento de defesa naqueles autos. Cita a jurisprudência dos tribunais pátrios em reforço da tese agitada. Ao final, no mérito, requer que seja concedida em definitivo a segurança com a confirmação da medida liminar vindicada, de modo que seja declarada a nulidade da Decisão no 3.407/2018 do TCDF. É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para que suspenda efeitos decorrentes de ato administrativo pronunciado pelos Conselheiros do TCDF, nos autos do PA no 00600-00005815/2021-40-e (ID 31041310), demanda uma probabilidade do direito subjetivo discutido não alcançado, neste caso concreto, nesta fase incipiente da demanda. A impetrante alega violação em sua esfera jurídica, sem que lhe tenha sido assegurado oportunidade de se manifestar previamente no âmbito administrativo (PA no 00600-00005815/2021-40-e), apenas tendo tomando ciência da Decisão no 3.407/2018 do TCDF, que lhe ordenou a manifestação sobre a opção entre os proventos da aposentadoria do cargo de Auxiliar Legislativo da CLDF ou os do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Contudo, com base nos elementos de prova carreados à inicial, nesta fase processual, não vislumbro um grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, eis que sequer foi trazido à colação a integralidade do PA no 00600-00005815/2021-40-e, de modo que se pudesse aferir, com um grau maior de segurança, se, no caso vertente, realmente não houve o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa com relação à impetrante na seara administrativa. Até que se prove robusta e indelevelmente o contrário (CPC, art. 373, I), presume-se (e espera-se) que o PA no 00600-00005815/2021-40-e tenha transcorrido dentro de parâmetros de legalidade e constitucionalidade, especialmente com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, como pressuposto de uma decisão justa e em conformidade com o Estado Democrático de Direito. Neste descortino, com fulcro nas mesmas garantias constitucionais invocadas pela impetrante, entendo com necessária e imprescindível análise e ponderação do caso sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a serem assegurados à parte imputada como coatora. Garantir a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, de modo a propiciar a este Órgão julgador elementos de convicção capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas na peça de ingresso desta ação mandamental. Em que pese os argumentos apresentados pela impetrante, neste caso específico, não denoto, de plano, a configuração de qualquer ato ilegal ou abusivo despontado no ato combatido, a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada na exordial. Em contrapartida, reputo prudente e necessário (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da demanda, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para a controvérsia. Ademais disso, consoante sabido e consabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porquanto gozam da presunção relativa de que foram praticados em alinho com o ordenamento jurídico vigente e regulador da Administração. Assim sendo, não havendo patente ilegalidade e/ou abusividade, comprovada, de pronto, atinente ao ato apontado como coator, não se verifica, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível capaz de lastrear a concessão da medida liminar almejada pela impetrante. Calha citar jurisprudência deste Tribunal acerca da temática em discussão, destacando, mais uma vez, a necessidade de uma maior cognição da causa para somente então construir o convencimento casuístico com base no contexto fático, jurídico e probatório despontados dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS - REMUNERAÇÃO - TETO CONSTITUCIONAL - OBSERVÂNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS 1. Não restou demonstrado que a hipótese dos autos diverge daquela em que o Conselho Especial desta Corte decidiu pela observância do teto constitucional em face do somatório da remuneração proveniente da cumulação lícita de cargos públicos, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2013.00.2.017116-0. 2. Ausente prova inequívoca a emprestar verossimilhança às alegações, incabível a antecipação de tutela. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 935365, 20150020334587AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 26/4/2016. Pág.: 358/365) – grifo nosso Por oportuno, impede salientar que com o indeferimento da tutela de urgência não se está fazendo qualquer antecipação acerca da apreciação do mérito deste writ, que, no momento oportuno, será devidamente observado e sopesado se não aplicável a cumulação de proventos no particular, na esteira da jurisprudência especializada e com arrimo da legislação de regência aplicável à época dos fatos. A toda evidência, por reputar não preenchidos todos os requisitos legalmente exigidos para tanto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator